Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741786-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS AGRAVADO: RODRIGO AMORIM PORTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0716499-49.2024.8.07.0020), movido contra RODRIGO AMORIM PORTO De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 15:01:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador